Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DA IMPUGNANTE.

1. No acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão fixados honorários em benefício do patrono da executada. Precedente do C. STJ (REsp repetitivo no 1.134.186/RS).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.